Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-51.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705258-51.2018.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL, ILZA ALMEIDA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que determinou a incidência de juros de mora desde a citação na execução. 2. Restou consignado, por acórdão transitado em julgado, que os juros de mora incidirão a partir do ajuizamento da ação, não cabe mais a discussão da questão na fase executória. 3. Incabível a rediscussão do tema por força do disposto no Art. 502 do CPC, segundo o qual “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. 4. Independentemente de ser a matéria de ordem pública (juros legais), opera-se a eficácia e a autoridade da coisa julgada emanada da sentença, conforme o supracitado dispositivo, tendo em vista o respeito aos institutos da segurança jurídica, da preclusão e da coisa julgada. Além disso, o texto legal não apresenta exceção para discussão de matéria de ordem pública – a qual também é alcançada pelos efeitos da coisa julgada. 5. Deixo de aplicar o disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios. 6. Agravo provido. Decisão reformada. O recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, notadamente quanto à ausência de prescrição diante da modulação temporal fixada pelo STJ no REsp repetitivo n. 1.336.026/PE, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Na petição de ID 26621179, o recorrente SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL – SEDF pede que o feito seja chamado à ordem, para que conste como recorrente apenas a entidade sindical, uma vez que a parte ILZA DE ALMEIDA DA SILVA seria somente substituída. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome da advogada MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO, OAB/DF 16.362. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários na fase recursal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1455092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) tem-se que, no caso em apreço, a propositura da demanda ocorreu sob a égide do CPC/73, que determinava a interrupção da prescrição com a citação válida, contudo, em um primeiro momento, este ato processual não chegou a ser realizado, em face do arquivamento prematuro da demanda (ID 4335065). Todavia, após a distribuição de nova petição inicial em 25/08/2015 (ID 3842300), foi realizada a citação válida. Desse modo, deve ser considerada como marco interruptivo da prescrição a data de 25/08/2015 e, encarando que o trânsito em julgado da sentença exequenda deu-se em 23/06/2010, reconheço que pretensão executória foi fulminada pela prescrição (ID 9163085 - Pág. 6/7). (...) o Recurso Especial repetitivo n. 1.336.026/PE, citado pelos Embargantes, trata do prazo prescricional de execução de sentença em caso de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público. Ao passo que, a matéria discutida nestes autos versa sobre a citação válida como marco interruptivo da prescrição (ID 15404816 - Pág. 4). (...)Desse modo, a situação fática e jurídica que conduziu à conclusão levada a efeito no referido precedente não são semelhantes ao caso em julgamento (ID 15404816 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Retifique-se a autuação para constar como recorrente apenas SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL – SEDF. Determino que as publicações referente ao recorrente sejam feitas em nome da advogada MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO, OAB/DF 16.362. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024